Tribunal: TJDFT
Processo: 0750775-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros da parte executada no sistema SisbaJud, utilizando a ferramenta de reiteração automática ("teimosinha"). O juízo de origem considerou a ausência de elementos que justificassem a medida, uma vez que tentativas anteriores haviam sido infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a reiteração da penhora eletrônica via SisbaJud, utilizando a modalidade automática ("teimosinha"), pode ser deferida exclusivamente com fundamento no decurso do tempo desde a última tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reiteração de medidas para localização de bens do executado por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud exige fundamento plausível e razoável, a fim de evitar sobrecarga indevida dos serviços judiciários.
Embora o ordenamento jurídico não estabeleça prazo mínimo para reiteração dessas diligências, o decurso de tempo considerável desde a última pesquisa pode ser legítimo fundamento para sua renovação, diante da possibilidade de mudança na situação patrimonial do executado.
O novo sistema SisbaJud permite a utilização da ferramenta de reiteração automática ("teimosinha"), que não se confunde com mero pedido de repetição da consulta, por se tratar de modalidade distinta de penhora de ativos, com buscas contínuas e automatizadas.
Não há exigência legal de demonstração de modificação patrimonial do executado para justificar a reiteração da medida, bastando a observância do princípio da razoabilidade.
No caso concreto, considerando o tempo transcorrido desde a última pesquisa, mostra-se cabível a renovação da consulta ao SisbaJud, sendo razoável a fixação do prazo de 30 dias para a reiteração automática, em vez dos 60 dias pleiteados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O decurso de tempo considerável desde a última tentativa de penhora eletrônica pode ser fundamento legítimo para a reiteração da diligência via SisbaJud.
A reiteração automática ("teimosinha") não configura repetição de pedido anteriormente indeferido, pois se trata de modalidade distinta de busca de ativos financeiros.
A razoabilidade deve nortear a fixação do período de reiteração automática, podendo o juízo ajustar o prazo conforme as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 4o-A; art. 923.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.284.587/SP, Rel. Min. Massame Uyeda, DJe 29/02/2012; STJ, AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28/06/2018; TJDFT, Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE 05/08/2020.